Tribunal: TJDFT
Processo: 0726844-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726844-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIANO CANDIDO POVOA AGRAVADO: EVANDO LUIZ DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Emiliano Cândido Povoa contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desmembramento da parte que exige os honorários advocatícios sucumbenciais (autos no 0025636-24.2013.8.07.0007, ID no 151190158). 2. O agravante, em suma, sustenta que a decisão não deve prosperar pois inviabiliza o recebimento dos valores que lhes são devidos, os quais possuem natureza de verba alimentar. 3. Esclarece que o desmembramento/destaque dos honorários advocatícios sucumbenciais permitirá a realização de medida constritiva no rosto dos autos em curso na 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja autorizado o desmembramento da verba honorária, no valor de R$ 80.336,89, para que seja possível a penhora no processo que tramita na 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, observando a preferência legal decorrente da natureza alimentar dos valores. 5. Preparo (ID no 48664397, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O art. 22 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) estipula que “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.”. 10. O §4o desse artigo estabelece que se o advogado juntar o contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 11. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, pertencem ao advogado. O contrato, a decisão e a sentença que os fixou constitui título executivo que pode ser exigido de forma autônoma, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o da Lei 8.906 /1994 (Estatuto da OAB). 12. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 13. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 14. Todavia, o pedido de desmembramento ou destaque dos honorários advocatícios no atual estágio em que o cumprimento de sentença se encontra (arquivo provisório por execução frustrada) não encontra respaldo na legislação processual civil. 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, o cumprimento de sentença englobou tanto o valor da condenação quanto os honorários advocatícios sucumbenciais, por opção dos interessados, dentre eles o agravante (ID no 58713255, págs. 1-4 dos autos de origem). 16. Essa opção dos exequentes constitui litisconsórcio ativo facultativo, sendo indispensável a observância da tramitação conjunta do cumprimento de sentença com a titularidade do crédito principal, o que impede o desmembramento/destaque, sob pena de afronta ao devido processo legal. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO